Tribunal: TJDFT
Processo: 0715129-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu pedido de tutela antecipada, pela qual o autor, ora agravante, pretendia a suspensão da cobrança das parcelas do contrato, com a autorização de depósito em juízo do valor incontroverso. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante pede a concessão da tutela de urgência pretendida, deferindo o pedido consignatório a fim de elidir a mora, não incluindo seu nome em cadastro de restrição de créditos e o mantendo na posse do bem.
2. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência, pois o contrato, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor. 2.1. Com efeito, se as questões acerca da abusividade dos encargos financeiros são carentes de verossimilhança, a inclusão do nome do agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato não podem ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional, uma vez que tais iniciativas da instituição financeira, caso adotadas em situação de inadimplências são, a princípio, legítimas.
3. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça estampado na Súmula no 380, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. 3.1. Da mesma forma, não se mostra viável a pretensão de consignar valores inferiores à prestação do contrato com o fim de afastar os efeitos da mora, nem mesmo de suspender a cobrança ou inviabilizar a tomada de medidas satisfativas pelo credor.
4. Também o STJ, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 967), decidiu que o depósito inferior ao valor convencionado não se presta a inibir os consectários da mora: “(...) Considero que a jurisprudência predominante do STJ, acerca da procedência parcial da ação em caso de depósito insuficiente, não é, data maxima vênia, compatível com o princípio de direito civil de que não há mora simultânea, e nem a com disciplina processual da ação consignatória, a qual determina, como pressuposto para o exame do mérito, o depósito inicial da integralidade da dívida vencida, com o fito de extinção da obrigação. Os diversos julgados que representam o atual entendimento desta Corte, fundamento do voto do eminente relator, na prática, suprimem a hipótese legal de improcedência do feito, ao arrepio do art. 891 do CPC/1973. Com efeito, não havendo depósito, a sentença será de extinção do processo sem exame do mérito (CPC 2015, art. 542, parágrafo único). Havendo depósito insuficiente, terá sido justa a recusa do credor, que não pode ser obrigado a receber em parte a prestação, se tal não foi convencionado, e, portanto, o resultado coerente com o ordenamento jurídico será a improcedência e não a procedência parcial do pedido. A aceitação de qualquer depósito, de qualquer valor, como hipótese de procedência parcial do pedido, privaria de efeito a regra legal segundo a qual cessa para o devedor "tanto que se efetue o depósito, os juros e os riscos, salvo se for julgada improcedente" a consignação (CPC/73, art. 891, CPC/2015, art. 540); isso porque a ação seria sempre julgada parcialmente procedente, mesmo que manifestamente insuficiente o depósito para extinguir a obrigação, mesmo que justificada a recusa do credor, tendo o autor inadimplente dado causa ao ajuizamento da ação (...)”
5. O Código de Processo Civil, nos termos do art. 330, §3o estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. 5.1. Jurisprudência: “(...) Quando as questões acerca da abusividade dos encargos financeiros são carentes de verossimilhança, a inclusão do nome da agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato não podem ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional, uma vez que tais iniciativas da instituição financeira, caso adotadas em situação de inadimplências são, a princípio, legítimas. No que tange à abstenção de inclusão do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes, em face da discussão do débito, o tema encontra-se pacificado com a edição da súmula no 380, do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora". 3. Recurso improvido”. (07098503620218070000, Relatora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/8/2021).
6. Agravo de instrumento improvido.